Tribunal: STF
Processo: HC 184273
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA. INFORMAÇÕES. VISTA AO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em benefício de Federico Alvarez Vallejos, Javier Nunez Avalos, Benita Cairo Velamani, Ruperta Torrico Blanco e Vicenta Quispe Montero contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que desproveu Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.647.444/SP.
                            O caso 
    2. Consta dos autos terem sido os pacientes denunciados por tráfico internacional de entorpecente (caput do art. 33 e inc. I do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 c/c o art. 29 do Código Penal), tendo sido prolatada sentença condenatória dos pacientes Benita Cairo Velamani Ruperta Torrico Blanco e Vicente Quispe Monteiro à pena de quatro anos, dez meses e dez dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e dos pacientes Federico Alvarez Vallejos e Javier Nunes Avalos à pena de dois anos e dez meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto. 
    3. Houve apelação da acusação e da defesa, tendo esta requerido a nulidade da ação penal e, subsidiariamente, a aplicação da causa de redução de pena prevista no § 4° do art. 33 da Lei 11.343/2006 em seu patamar máximo, substituição de pena privativa de liberdade em restritiva de direitos para as sentenciadas Vicenta Quispe, Ruperta Blanco e Benita Velamani e readequação da pena de multa e do regime inicial de cumprimento de pena. 
    4. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região negou provimento ao recurso de apelação dos réus e deu parcial provimento ao da acusação “para fixar em 1/6 (um sexto) a causa de diminuição do art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06 em relação aos corréus Federico Alvarez Vallejos e Javier Nunez Avalos, fixando-lhes a pena definitiva de 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto (...), vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Mantida, no mais, a sentença” (fl. 75, doc. 6).
    5. A defesa interpôs recurso especial, sustentando contrariedade e dissídio jurisprudencial quanto ao § 4° do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, em razão da ausência de motivação idônea para a não aplicação da causa de diminuição de pena em seu patamar máximo.
    6. A inadmissão do recurso na origem em razão do óbice das Súmulas ns. 7/STJ e 83/STJ deu ensejo à interposição de recurso de agravo para o Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, conhecido do agravo e negado provimento ao recurso especial.
    7. Interposto agravo regimental, a ele foi negado provimento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. ATUAÇÃO DO AGENTE COMO "MULA". FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. In casu, a aplicação da fração mínima pela Corte de origem encontra-se devidamente fundamentada diante das circunstâncias do caso concreto, qual seja, a atuação dos réus no tráfico internacional de drogas, bem como, o fato de terem conhecimento de estarem a serviço do crime organizado. Assim, não há como acolher a pretensão de aplicação do redutor de pena na fração máxima, pois o patamar de 1/6 está devidamente justificado. 2. Agravo regimental desprovido”. 
    8. Essa decisão é objeto da presente impetração, na qual a Defensoria Pública da União reitera as questões suscitadas no recurso especial, sustentando “que se impõe, no presente caso, a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, no patamar máximo de 2/3 (dois terços)”. 
    Afirma que “a questão de direito não encontra vedação no teor do disposto na Súmula 07/STJ, porquanto objetiva apenas verificar se o fundamento utilizado para impedir a aplicação da benesse em sua fração máxima se relaciona à casuística ou se trata de um argumento abstrato e inidôneo”.
    Afirma que “não se infere motivação idônea apta para que não fosse aplicada a fração redutora em seu patamar máximo”, sendo que “a argumentação trazida à baila é deveras genérica, abstrata” e que “o único argumento utilizado foi o de que os ora pacientes estariam servindo a uma organização criminosa de natureza internacional”. 
    Argumenta que “o tráfico internacional de drogas já traz consigo a incidência da causa de aumento prevista no inciso I, do art. 40 da Lei n. 11.343/06, o que revela um duplo apenamento pelo mesmo fato, qual seja, ter conhecimento de estar a serviço do crime organizado para o tráfico transnacional de entorpecentes”.
    Ressalta que “o magistrado de piso fixou a pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão para ambos os réus e aplicou o benefício da redutora do tráfico privilegiado no percentual de ½ (metade) para Federico Alvarez Vallejos e Javier Nunez Avalos e 1/6 (um sexto) para Benita Cairo Velamani, Ruperta Torrico Blanco e Vicenta Quispe Montero”. Entretanto, “mesmo diante da fixação da pena-base em seu mínimo legal, a pequena quantidade de entorpecente, a primariedade e bons antecedentes dos réus, a redutora do tráfico privilegiado não foi aplicada no patamar máximo de 2/3, sendo imperioso registrar que a Corte de origem, à míngua de fundamentação idônea, ainda reduziu para 1/6 o percentual da causa de diminuição aplicada aos corréus Federico Alvarez Vallejos e Javier Nunez Avalos”. 
    É o requerimento e o pedido:
    “O conhecimento do presente writ, concedendo-se a ordem liminar, caracterizada no fumus boni iuris e no periculum in mora para desconstituir-se o acórdão da C. Quinta Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça e, no mérito, a concessão da ordem pleiteada, de forma que seja reconhecida em favor dos ora pacientes a causa especial de diminuição de pena elencada no § 4º do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, em seu patamar máximo de 2/3, ante o preenchimento de todos os requisitos legais, com a consequente fixação de regime mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos“.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    9. Neste exame preambular, a exposição dos fatos e a verificação das circunstâncias presentes e comprovadas na ação conduzem ao indeferimento da medida liminar requerida, não se verificando, de plano, plausibilidade jurídica nos argumentos apresentados na inicial.
    10. Ao negar provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.647.444/SP, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve decisão monocrática do Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, na qual assentou: 
    “(...) Conheço do agravo em recurso especial, visto que atacados os fundamentos da decisão agravada. O recurso não merece provimento. O Tribunal de origem manteve a fração mínima da causa especial de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 aplicada pela sentença, adotando os mesmos fundamentos para todos os réus. Confira-se o seguinte excerto do v. aresto recorrido: 
    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o conhecimento pelo agente de estar a serviço do crime organizado para o tráfico transnacional de entorpecentes constitui fundamento concreto e idôneo a ser valorado para fins de estabelecimento da incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4 o , da Lei n. 11.343/06 no mínimo legal, ante a gravidade da conduta perpetrada (STJ, HC n. 387.077, Rei. Min. Ribeiro Dantas, j. 06.04.17). Nesses termos, reduzo a pena em 1/6 (um sexto), que resulta em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.
    In casu, a aplicação da fração mínima pela Corte de origem encontra-se fundamentada diante das circunstâncias do caso concreto, qual seja, a atuação dos réus no tráfico internacional de drogas. A propósito: (…)
    Por outro lado, para se chegar a conclusão diversa, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial. A referida vedação encontra respaldo no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, verbis: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial". 
    Ante o exposto, conheço do agravo e com fundamento na Súmula n. 568/STJ, nego provimento ao recurso especial. 
    Publique-se. Intimem-se” (fl. 158, doc. 6). 
    11. As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal em habeas corpus. Nesse sentido:
    “AGRAVO EM ‘HABEAS CORPUS’ – PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL – INCIDÊNCIA DA LEI Nº 8.038/90 (ART. 28) – PRAZO DE INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO PENAL: CINCO (05) DIAS – INAPLICABILIDADE DO ART. 544, ‘CAPUT’, DO CPC, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 12.322/2010 – SUBSISTÊNCIA DA SÚMULA 699/STF – RECURSO IMPROVIDO. - Não se revela admissível a ação de ‘habeas corpus’ quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante o E. Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. - Continua a ser de cinco (e não de dez) dias o prazo para interposição de agravo contra decisão denegatória de processamento de recurso extraordinário e/ou recurso especial deduzidos em sede processual penal, não se lhe aplicando a norma inscrita no art. 544, ‘caput’, do CPC, na redação dada pela Lei nº 12.322/2010, subsistindo, em consequência, o enunciado constante da Súmula 699/STF. Precedente: ARE 639.846- -QO/SP, Rel. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX, Pleno” (HC n. 113.429-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 17.5.2013).
    “PENAL, PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA ATO DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE. NECESSIDADE DO PRÉVIO ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ANÁLISE DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DE HABEAS CORPUS EXTINTA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A competência desta Corte somente se inaugura com a prolação do ato colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula 691/STF. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização desta norma, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 2. O artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, permite ao relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o sob as vestes de Tribunal. Entretanto, a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado, por isso que, in casu, impunha-se a interposição de agravo regimental, sob pena de malferimento da norma segundo a qual quando o coator for tribunal superior, a impetração de habeas corpus nesta Corte não prescinde do prévio esgotamento de instância. 3. In casu, aponta-se como ato de constrangimento ilegal a decisão monocrática proferida pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que não admitiu o recurso especial na origem. 4. Inexiste, na hipótese sub examine, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 5. A via do habeas corpus, que tem por objeto a tutela da liberdade de locomoção, não pode ser utilizada para o reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos. Precedentes: HC 112.756, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJ de 13.03.13; HC 113.660, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 13.02.13; HC 112.323, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJ de 25.09.12; HC 111.254, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 28.09.12; HC 112.130, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 08.06.12; HC 99.174, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 11.05.12. 6. In casu, o agravo de instrumento interposto contra decisão que não admitiu o recurso especial na origem foi indeferido sob o fundamento de que aquele recurso não preenche os requisitos de admissibilidade necessários ao seu conhecimento; por isso que não compete a esta Corte proferir eventual juízo positivo de admissibilidade e determinar o processamento do recurso. 7. Ordem de habeas corpus extinta por inadequação da via eleita” (HC n. 113.468, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 29.4.2013).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. QUESTÕES ALHEIAS À PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, CONTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSO DE PODER. ORDEM DENEGADA. I – A via estreita do habeas corpus não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal. Precedentes. II – A decisão impugnada está em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que incumbe ao agravante o dever de impugnar, de forma específica, cada um dos fundamentos da decisão questionada, sob pena de não conhecimento do recurso. III – Ordem denegada” (HC n. 113.660, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2013).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO DO PACIENTE PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI. MATÉRIA QUE NÃO FOI ENFRENTADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM SEDE EXCEPCIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEÇAS DOS AUTOS QUE NÃO EVIDENCIAM ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça não assume a posição de autoridade coatora quando se limita a afirmar a ausência dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial ali interposto. Precedentes: HCs 85.195, da minha relatoria; 95.206, da relatoria do ministro Dias Toffoli; e 95.978-AgR, da relatoria da ministra Cármen Lúcia. 2. As peças dos autos não evidenciam nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício (inciso LXVIII do art. 5º da CF/88). 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 99.174-AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 26.8.2011).
    12. Ademais, a condenação dos pacientes na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado antes da presente impetração. Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 
    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 
    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018). 
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 
    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 
    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018). 
    Confiram-se também os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016. 
    13. Embora ausentes os fundamentos necessários ao deferimento da medida liminar, os argumentos carreados aos autos impõem o prosseguimento da presente impetração para análise da questão de forma mais detida, após a complementação da instrução do pedido com as informações a serem prestadas pelo juízo da Oitava Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de São Paulo e com o parecer do Procurador-Geral da República.
    14. Pelo exposto, indefiro a medida liminar requerida.
    Oficie-se ao juízo da Oitava Vara Federal da Seção Judiciária de São Paulo para prestar informações pormenorizadas quanto à execução da pena imposta aos pacientes e às alegações apresentadas na presente impetração e fornecer cópia dos documentos que considerar pertinentes.
    Remeta-se com o ofício a ser enviado, com urgência e por meio eletrônico, cópia da inicial e da presente decisão.
    15. Prestadas as informações, vista ao Procurador-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
                             Relatora